Tribunal: TJES
Processo: 5007463-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007463-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: REBECKA MARTINS GOMES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007463-22.2024.8.08.0048.

RECORRENTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
REBECKA MARTINS GOMES e ALEXANDRA MARTINS GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDORA TETRAPLÉGICA. POUCA MOBILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
REBECKA MARTINS GOMES e ALEXANDRA MARTINS GOMES
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, as autoras alegam que adquiriram passagens para serem transportadas pela requerida, assim como informaram que a autora Rebecka é portadora de deficiência física (tetraplegia). Devido a suas condições físicas, as autoras chegaram para check-in antecipado, requerendo a prioridade legal, contudo, foram deixadas por último em embarque, ficando na pista de pouso no sol, aguardando prepostos da empresa, que deram preferência aos demais passageiros, gerando transtornos e situação vexatória as autoras, com ato discriminatório a pessoa com deficiência, razão pela qual requerem a reparação moral.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Antes o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos,
resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONDENAR
a requerida a pagar a importância de R$ 8.000,00 (cinco mil reais) a autora Rebecka e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora Alexandra, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8536237, a requerida apresentou Recurso Inominado alegando que prestou devida assistência aos requerentes. Assim, como também, impugna a indenização por danos morais, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as autoras fazem jus à reparação pelos danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço da requerida.

Assim, por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que presente a verossimilhança das alegações autorais.

Em relação a
alegação do recorrente quanto à prestação devida de assistência às recorridas, sob justificativa de que em casos de necessidades especiais, o recorrente, disponibiliza algumas facilidades aos passageiros que necessitam de cadeiras de rodas, conforme apresentado no site da empresa. Ademais, afirma que a parte recorrida não comunicou a recorrente com antecedência e portanto, não havia disponibilidade de cadeiras de rodas, mas diante da necessidade, a disponibilizou.

Entretanto, vislumbro que tal alegação não deve prosperar, visto que as partes recorridas aguardaram longo período, bem como passaram por outros impasses no aeroporto.

Isso porque, a Sra. Rebecka, recorrida, tetraplégica, com pouca mobilidade (ID nº8536169), teve que aguardar longo período para embarque, juntamente com os demais das filas prioritárias, sendo os últimos a embarcar, conforme ID nº 8536166, nº 8536165.

Logo, entendo que há falha na prestação de serviço prejudicando as consumidoras.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$8.000,00 para Rebecka e R$5.000,00 para Alexandra, uma vez que estes valores estão no patamar razoável, diante dos transtornos que sofreram, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)